Tribunal: STF
Processo: AI 69104
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-26
Data de publicação: 1977-04-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. SE A SENTENÇA, MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS,
TEVE COMO "CARACTERIZADA A NEGLIGENCIA RE", NÃO AFASTAM AS
DIGRESSÕES DOUTRINARIAS DO ACÓRDÃO SOBRE A TEORIA DO RISCO, O
RECONHECIMENTO DA CULPA DA RE. ARGUIÇÕES SOBRE O "QUANTUM" DE PENSÃO
E DE HONORARIOS, SOBRE A DURAÇÃO PROVAVEL DA VIDA DA VÍTIMA E SOBRE
EVENTUAL RESTRIÇÃO AO DIREITO A INDENIZAÇÃO SEM PERTINENCIA EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.